Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007239-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIELLY SANTOS DA SILVA - CPF: 052.531.081-90 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIELLY SANTOS DA SILVA

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória c/c danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de seguro de vida discutido nos autos, condenar a parte ré à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Em recurso, a apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Contrarrazões apresentadas pela parte ré, com pedido de manutenção da sentença e de majoração dos honorários recursais.

4. Recurso tempestivo, com preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (
ii
) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (
iii
) se é devida a majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia recursal não abrange o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, restringindo-se ao valor da indenização por danos morais e à forma de restituição do indébito.

7. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, nos termos dos
arts
. 5o, V e X, da Constituição Federal e 186 e 927 do Código Civil.

8. No caso, o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado às peculiaridades da demanda, tendo em vista que a sentença consignou a pequena extensão do dano, inexistindo demonstração de circunstâncias mais gravosas que justifiquem a majoração pretendida.

9. A quantia arbitrada não se revela irrisória nem desproporcional, sendo suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação, razão pela qual deve ser mantida.

10. Quanto à repetição do indébito, o entendimento adotado na Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no
EAREsp
n. 676.608/RS, é no sentido de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

11. A modulação dos efeitos firmada no Tema 929 do STJ limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo devida a repetição em dobro para os descontos indevidos realizados após essa data.

12. Como os descontos indevidos ocorreram em período posterior a 30/03/2021, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar a devolução em dobro dos valores descontados, preservados os demais comandos sentenciais.

13. Incabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso, nos termos da orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, relativamente aos descontos realizados após 30/03/2021, preservados os demais termos da sentença, inclusive a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ausentes elementos concretos que justifiquem sua majoração.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme a orientação firmada no Tema 929 do STJ.

3. Não é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, V e X; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS (Tema 929); STJ, Tema 1.059; TJMT,
ApCiv
1000636-67.2024.8.11.0052, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.12.2025, pub. DJE 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADRIELLY SANTOS DA SILVA
, contra a sentença (ID.
349845885
– Autos de Origem no
1007239-58.2025.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Danos Morais e Materiais,

para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de seguro de vida discutido nos autos, condenar o requerido à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Do dispositivo

Posto isso,
julgo parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para:

a)Declarara inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de seguro de vida discutido nos autos;

b)Condenaro requerido a devolver, de forma simples, o valor indevidamente descontado na conta bancária da requerente, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescido de juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação;

c)Condenaro requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor deR$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ).

Em consequência,extingo o processo com julgamento de mérito,na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do
trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.

Publique-se e Intimem-se.
”

Em razões recursais (ID.
349845893
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. Da majoração do quantum indenizatório
;

2. Da repetição de indébito em dobro
.

Alega, em síntese, que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais não refletiria adequadamente a gravidade da conduta da parte ré nem o caráter pedagógico da condenação, postulando sua majoração para R$ 15.000,00. Sustenta, ainda, que a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 349845896) nas quais:

1. Requer a manutenção do valor fixado a título de danos morais
;

2. Defende a manutenção da restituição simples, em razão de engano justificável
;

3. Requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
.

Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que os descontos mensais eram de aproximadamente R$ 17,99, sem negativação, bloqueio de conta ou situação vexatória pública. Defende, ainda, que a devolução em dobro não é cabível, porque a sentença reconheceu a presença de engano justificável, diante da existência de proposta de adesão com registro de assinatura eletrônica, embora reputada insuficiente para comprovar a contratação. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
s

dispensado, uma vez que
o ap
elante
é
beneficiário da justi
ç
a gratuita (ID.
350035861
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADRIELLY SANTOS DA SILVA

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na
Ação Declaratória c/c Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato discutido nos autos, determinar a restituição simples dos descontos indevidos e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a instituição requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar validamente a contratação impugnada, pois, embora tenha juntado proposta de adesão com assinatura eletrônica, deixou de apresentar elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade atribuída à autora. Destacou, nesse contexto, a inexistência de imagens capturadas no
procedimento de biometria, relatórios técnicos, registro de IP, geolocalização ou outros dados capazes de conferir higidez à contratação eletrônica.

Não obstante, reconheceu a ocorrência de engano justificável, por entender que havia documento contratual apresentado pela instituição financeira, ainda que insuficiente para comprovação plena da regularidade da avença, motivo pelo qual limitou a repetição do indébito à forma simples.

Por fim, entendeu caracterizado o dano moral em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, fixando a indenização em R$ 5.000,00, quantia reputada suficiente e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da majoração do quantum indenizatório

A recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra insuficiente diante da conduta da instituição financeira, defendendo sua elevação para R$ 15.000,00. Aduz, em síntese, que o montante fixado não observa adequadamente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

A recorrida, por sua vez, argumenta que a quantia arbitrada na origem deve ser mantida, pois foi fixada em conformidade com as circunstâncias do caso, notadamente porque os descontos eram de pequeno valor, inexistindo notícia, nos documentos fornecidos, de negativação do nome da autora, bloqueio de conta ou exposição vexatória.

Pois bem.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem importar em enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 5o, V e X, da Constituição Federal e 186 e 927 do Código Civil.

No caso, a própria sentença reconheceu a ilicitude dos descontos e a existência de abalo moral indenizável, o que não constitui objeto de insurgência da recorrida nestes autos, restringindo-se a controvérsia recursal à
pretensão de majoração do valor fixado. Sob esse enfoque, não vislumbro razões para alteração do quantum arbitrado.

Isso porque o Juízo de origem, em contato direto com as particularidades da demanda, fixou a indenização em patamar compatível com o contexto delineado nas peças processuais, expressamente consignando que “a extensão do dano foi pequena”. Tal premissa encontra correspondência com o quadro fático descrito nos autos, em que os descontos mensais apontados nas contrarrazões eram de aproximadamente R$ 17,99, sem demonstração documental, até onde se pode verificar, de consequências mais gravosas que recomendassem elevação da verba compensatória.

Nesse cenário, a quantia de R$ 5.000,00 não se revela irrisória, tampouco desproporcional, mas apta a cumprir, de forma equilibrada, as funções compensatória e pedagógica da condenação. A majoração pretendida, para R$ 15.000,00, à míngua de elementos concretos adicionais que evidenciem maior repercussão do dano, não se mostra justificada.

Neste prisma, v
erific
o
que o valor arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de duração dos descontos, sua incidência sobre verba de natureza alimentar
e

a condição de vulnerabilidade do consumidor
, conforme o entendimento normalmente aplicado em casos análogos
, vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da contratação bancária impugnada; (
ii
) a incidência da teoria da
supressio
; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato bancário impugnado, sendo-lhe imputável o ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4. O banco, embora intimado, não viabilizou a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir prova essencial à validade da contratação.

5. A tese da
supressio
não se aplica a negócio jurídico nulo de pleno direito, dada a ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e declarar a inexigibilidade dos débitos.

7. Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação da restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

8. Configurado o dano moral pela indevida cobrança em benefício previdenciário sem contratação válida, sendo devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

9. Justifica-se, todavia, a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência consolidada do TJMT.

10. Inaplicável a majoração dos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. É inválido o contrato bancário impugnado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A teoria da
supressio
é inaplicável aos negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, consoante o Tema 929 do STJ, sendo devida a restituição simples para os descontos anteriores.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário sem contratação válida enseja dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço bancário.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CC,
arts
. 104, 167, 169; CDC,
arts
. 6o, III; 14; 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

(N.U 1000636-67.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Dessa forma, impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença, rejeitando-se o pleito de majoração formulado pelo autor.

Da repetição de indébito em dobro

A recorrente sustenta ser devida a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a cobrança indevida restou incontroversa, não havendo espaço para reconhecimento de engano justificável.

A recorrida, em contrapartida, defende a manutenção da devolução simples, sustentando que trouxe aos autos documento contratual que evidenciaria a ausência de má-fé, ainda que posteriormente tenha sido considerado insuficiente para a comprovação segura da contratação.

Pois bem.

Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual está em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS, em que se assentou que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para cobranças indevidas ocorridas após essa data.

Deste modo
, considerando que
os descontos se deram em período posterior a 30/03/2021, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS),
deve ser
reformada a sentença para
aplica
r
a
repetição em dobro
dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, relativamente aos descontos realizados após 30/03/2021, preservados os demais comandos sentenciais, inclusive a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, tendo em vista o parcial provimento do recurso, nos termos da orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026